Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-49.2015.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001291-49.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRACY FARIAS DE MORAIS - CPF: 204.647.971-87 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por IRACY FARIAS DE MORAIS contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”,
interposto por IRACY FARIAS DE MORAIS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 0001291-49.2015.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 275548373):

“
Trata-se de
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
proposta por
IRACY FARIAS DE MORAIS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Aduz a parte autora que é credora da executada, sendo que ficou determinado em acórdão que os valores devidos deveriam ser apurados em liquidação de sentença, por meio de perícia/contador judicial, a fim de que seja apurado o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos.

Assim, requer a liquidação de sentença (ID 142617802).

O perito nomeado (ID 158014069) apresentou laudo pericial, conforme se extrai do ID 178391356.

Devidamente intimados sobre o referido laudo (ID 178391356), a parte requerida manifestou-se sob o ID 182866051 concordando com o laudo, enquanto a parte requerente discordou do laudo

(ID 178715090).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos da servidora, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94
, in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

No caso, conforme se depreende do laudo pericial, o perito concluiu que:

“
a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 80,60;

b) Em março a requerente recebeu R$ 87,15, ou seja, acima do que era devido, o que lhe gerou um ganho de 8,13%,
portanto, não houve prejuízo na conversão;

c) A partir de setembro/94, a remuneração foi majorada por força da Lei 6.528/94, que concedeu um reajuste de 8,04% sobre a remuneração de agosto;

d) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu reajuste de 42,50% sobre o vencimento de setembro, com isso a remuneração passou para R$ 119,70.
(ID 178391356).

A perícia técnica realizada nos autos concluiu pela inexistência de defasagem nos vencimentos da parte autora.

Ainda, em resposta aos quesitos formulados pelo Estado, o perito responde que:

5) Qual percentual de aumento trazido pelas leis de reestruturação remuneratória da carreira (Leis complementares nº 50/1998, nº 91/2001 e nº 277/2007)?
Essas leis não foram observadas, vez que não houve prejuízo na conversão.

6) Os percentuais encontrados nos quesitos anteriores foram superiores à perda eventualmente encontrada com a conversão da URV entre novembro/93 a fevereiro/94?
A requerente obteve mais de 50% em reajuste, mesmo não tendo prejuízo na conversão.

Ademais, considerando que, na fase de liquidação de sentença, foi verificada a inexistência de diferenças salariais, conforme o critério de conversão estabelecido pela Lei 8.880/94, impõe-se reconhecer a ocorrência da chamada “liquidação zero”, resultando na extinção e arquivamento do feito.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – DEFASAGEM SALARIAL NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
. (N.U 0015702-09.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024).

É relevante destacar que a extinção do presente processo não implica violação da coisa julgada, uma vez que o título judicial permanece íntegro. O que se reconhece é a inexistência de valores pendentes de pagamento, considerando que a sentença determinou a verificação de uma possível defasagem na remuneração da servidora, assim como o índice aplicável, caso fosse identificado.

A possibilidade de uma liquidação cujo resultado seja zero é amplamente aceita na jurisprudência, não havendo qualquer afronta à coisa julgada, mas apenas a resolução da obrigação estabelecida.

Por fim, no que concerne ao percentual dos honorários advocatícios arbitrado após a liquidação do valor, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas.

Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.Deve ser afastada a impugnação à justiça gratuita, quando a parte comprova que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, devendo ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita. 2.Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 3.A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 4.Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. 5.
Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
. 6.
Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. 7.Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008664-21.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, uma vez reconhecida a hipótese de liquidação zero, conforme perícia realizada nos autos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Em caso de pendência,
EXPEÇA-SE
a certidão de levantamento dos honorários periciais.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010 § 1º CPC).

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe e nossas homenagens.

Expedido o necessário, após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Notifique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a tese levantada pelo magistrado singular, no sentido de que a conversão dos proventos deve ser realizada no último dia de cada mês de competência está em dissonância com o disposto no artigo 25, § 1°, inciso I, da Lei n.° 8.880/94.

Argumenta, além disso, que o perito judicial ignorou a ficha financeira da servidora apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, de modo a obter a média aritmética errada.

Afiança, outrossim, que de acordo com a Repercussão Geral reconhecida pelo STF, no RE n.° 561.836-RN, não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da ausência/errônea conversão dos salários em URV.

Salienta que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão de moeda em URV e não podem servir como compensação, pois se trata de parcelas de natureza jurídica diversas.

Por essas razões, requer
“
seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Apelação, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do DD. Magistrado, por ser medida de inteira JUSTIÇA
”.
(ID. 275548374).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, defende que a análise da questão pelo perito do juízo está correta, pois houve a efetiva implementação de eventuais perdas decorrentes da URV pela reestruturação da carreira dos servidores, motivo pelo qual protesta pelo não provimento do apelo (ID. 287118373).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 28192397).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”,
interposto por IRACY FARIAS DE MORAIS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 0001291-49.2015.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA
”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido, por reconhecer a prescrição do direito que se funda a ação (ID. 275547141 – pág. 143/145).

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
“
para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da apelante à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV, deverá ser apurado em
liquidação por arbitramento
, respeitada a prescrição quinquenal, bem como para aplicar os
juros moratórios
, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, e a correção monetária para aplicar os índices contados desde a data, em que as parcelas deveriam ter sido pagas: Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei n°. 1.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
”
(ID. 277547142 – pág. 08).

Transitado em julgado o acórdão, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença (ID. 275547142 – pág. 140/143) e, realizada perícia contábil, o perito nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória (ID. 275548367).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero, ora impugnada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 275548367):

“[...]

8. CONCLUSÕES

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: adicional de insalubridade, complemento constitucional, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 80,60;

b) Em março a requerente recebeu R$ 87,15, ou seja, acima do que era devido, o que lhe gerou um ganho de 8,13%, portanto, não houve prejuízo na conversão;

c) A partir de setembro/94, a remuneração foi majorada por força da Lei 6.528/94, que concedeu um reajuste de 8,04% sobre a remuneração de agosto;

d) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu reajuste de 42,50% sobre o vencimento de setembro, com isso a remuneração passou para R$ 119,70
”.

Ainda, da análise do referido laudo pericial, observa-se que, ao proceder à apuração, o perito considerou os
“
vencimentos
”,
além de complementos constitucionais e do
“
DIF. CONV. MP-482-URV
”,
ou seja, incluiu eventuais vantagens pessoais percebidas, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, já transcrito nesse voto. Veja-se:

[...]

6. DOS DEMONSTRATIVOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da requerente (ID 86093798 – Pág. 174/181). Somou-se ao vencimento básico as demais verbas, conforme foi determinado pelo TJ/MT, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, tais como: salário-família, complemento constitucional, Dif. Conf. MP 482 URV e Correção art. 147 CE, com base no valor da URV do último dia de cada mês

Assim, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execuçã
o
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025